Tribunal: STJ
Processo: 0800989-88.2022.8.15.0751
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242301 - PB (2025/0430000-7)
RELATOR
:
MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
:
MONICA DA SILVA SANTOS BRAZ
ADVOGADA
:
FLÁVIA DA CÂMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
AGRAVADO
:
UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
:
HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE
ENOXAPARINA.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência da Segunda Seção é firme no sentido de ser lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
2. No caso, conforme acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê
a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o
medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo
paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se
afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está de acordo
com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula
83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57108855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:19:38
Código de Controle do Documento: 26b428f2-7eca-4976-a0c8-b074f9c37ba0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA57108855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:19:38
Código de Controle do Documento: 26b428f2-7eca-4976-a0c8-b074f9c37ba0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242301 - PB(2025/0430000-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MONICA DA SILVA SANTOS BRAZ
ADVOGADA
: FLÁVIA DA CÂMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
AGRAVADO
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE
ENOXAPARINA.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A jurisprudência da Segunda Seção é firme no sentido de ser lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
2. No caso, conforme acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê
a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o
medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo
paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se
afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está de acordo
com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÔNICA DA SILVA SANTOS BRAZ em
face de decisão desta Relatoria (e-STJ, fls. 677-680), que negou provimento ao recurso especial,
por incidência da
.
Súmula 83/STJ
Nas razões do recurso (fls. 684-691, e-STJ), a agravante alega, em síntese, que "O
pilar central da respeitável decisão monocrática agravada foi a aplicação do óbice da
, sob o fundamento de que o acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba estaria
Súmula 83/STJ
em consonância com a jurisprudência desta Corte. Para tanto, o eminente Ministro Relator
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

baseou-se no precedente geral firmado no
, que estabelece a licitude da
REsp 1.692.938/SP
exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Ocorre que, data maxima venia, a
aplicação do referido verbete sumular ao caso concreto foi manifestamente equivocada. A
situação dos autos não trata de um simples medicamento de uso domiciliar, como um
comprimido de uso oral. Trata-se do fármaco Enoxaparina Sódica, um anticoagulante injetável
de aplicação subcutânea, prescrito em um quadro de gestação de altíssimo risco para uma
paciente com histórico de abortos recorrentes por trombofilia. Essa particularidade fática exige
uma análise distinta, que já foi realizada por este próprio Superior Tribunal de Justiça em casos
idênticos. A jurisprudência desta Corte evoluiu para reconhecer que medicamentos injetáveis
que demandam supervisão ou, no mínimo, uma técnica específica para sua aplicação, não se
enquadram na vala comum da exclusão de “uso domiciliar”. Eles são classificados como
"
medicação assistida (medication-assisted treatment), cuja cobertura é obrigatória.
Afirma, ainda, que "a decisão monocrática, ao se ater à regra geral e ignorar a
exceção consolidada para medicamentos injetáveis como a Enoxaparina, aplicou a
jurisprudência de forma incompleta e descontextualizada. O acórdão do Tribunal de Justiça da
Paraíba, na verdade, está em flagrante dissonância com os precedentes mais recentes e
específicos desta Corte. A
, se aplicada corretamente, serviria para dar
Súmula 83/STJ
".
provimento ao Recurso Especial, e não para negá-lo
Requer, ademais, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo Órgão
Colegiado.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 696, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear o
fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 80 mg, por 45 dias após o parto, a fim de evitar
perda gestacional e outras intercorrências em razão da trombofilia hereditária, com mutação no
alelo C677T (heterozigoto) metileno tetra-hidrofolato redutase (MTHFR) e o Poliformismo PAI-
1
que acomete a parte agravante.
4G/5G,
O Tribunal de Justiça da Paraíba, analisando a controvérsia dos autos, concluiu que
não haveria obrigatoriedade de custeio do medicamento indicado, uma vez que se trata de
tratamento domiciliar, não sendo o caso das exceções legais previstas, além de ser distribuído
pelo SUS. A título elucidativo, confira-se (fl. 575, e-STJ):

"No caso em análise, o medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane) é um
anticoagulante injetável que pode ser autoadministrado pela própria paciente
em ambiente domiciliar, não demandando supervisão direta de profissional
de saúde. Conforme consta dos autos, não há necessidade de internação
hospitalar para sua utilização. Ademais, o contrato firmado entre as partes
prevê expressamente a exclusão de medicamentos para uso domiciliar, em
consonância com o
VI da
, que exclui da cobertura
art. 10,
Lei 9.656/98
obrigatória "o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do
"
art. 12.
As exceções legais se referem apenas aos medicamentos antineoplásicos
orais e correlacionados, o que não é o caso do medicamento em questão.
Também não há previsão do fármaco no rol da ANS como de cobertura
obrigatória. Embora se reconheça a gravidade da condição da apelada e a
imprescindibilidade do medicamento para sua gestação, não se pode impor à
operadora de plano de saúde cobertura expressamente excluída por lei e pelo
contrato, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro e à
própria sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Além disso, não se
pode olvidar que o medicamento está incluso na lista do Rename e é
fornecido pelo SUS. Inclusive, a eficácia do medicamento também foi
detectada pela Nota Técnica no 88959 do NatJus, finalizada em 25/08/2022,
favorável ao tratamento para caso bem semelhante ao presente, vejamos:
(...)
Como bem pontuado pelo STJ no precedente citado, "no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em
atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo
o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de
instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME)." Por fim, considerando a ausência de conduta ilícita por parte
da operadora do plano de saúde, conclui-se pela não configuração de danos
morais à apelada."

A orientação do STJ está no sentido de que "é lícita a exclusão, na Saúde
, isto é, aqueles
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
. Interpretação dos arts. 10, VI, da
os incluídos no Rol da ANS para esse fim
Lei no 9.656/1998
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no
)
338/2013
art. 17,
465/2021
"
, Relator Ministro
(REsp 1.692.938/SP
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJe de
.
TURMA
27/4/2021,
4/5/2021)
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a sentença de
condenação da operadora do plano de saúde ao fornecimento do fármaco
enoxaparina a paciente gestante com síndrome antifosfolipídica e ao
pagamento de indenização por danos morais.
2. A Corte estadual entendeu ser nula a cláusula contratual que proíbe o
fornecimento de medicação para tratamento domiciliar, considerando a
relação de consumo desfavorável ao consumidor e a urgência do tratamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, conforme interpretação dos arts.
10, VI, da
; e
Lei n. 9.656/1998
(ii) saber se a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar
configura prática de ato ilícito, ensejando indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo
situações específicas, como antineoplásicos orais e medicação assistida.
Improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

5. Recurso provido para se afastar o dever de cobertura do medicamento,
julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar na saúde suplementar, salvo
exceções previstas em lei". (...)
, Relator Ministro
(REsp n. 2.160.249/MT
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS
SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA
DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do
Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl
no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.964.771/RS
Turma, julgado em
DJe de
.
5/9/2022,
8/9/2022)
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.860.635/MS
, j.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
18/12/2023,
DJe de 20/12/2023)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
" (AgInt nos
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)
465/2021
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EREsp 1.895.659/PR
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito -
anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para
autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida,
portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 1.859.473/RJ
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
5/6/2023,
13/6/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE.
MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. MEDICAMENTO DE USO
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação
domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
2. No que diz respeito ao medicamento de uso domiciliar, a jurisprudência
dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10,
VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
- atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
.
,
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)
art. 17,
465/2021 (REsp 1.692.938/SP
Rel. Ministro Ricardo Viilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
4/5/2021)
3. Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.019.333/SP
MARCO
, j.
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
3/4/2023,
10/4/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL
DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso especial com base
em jurisprudência consolidada desta Corte encontra previsão nos arts. 932,
IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em
CPC/2015
nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil.
Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento
pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts.
10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
"
, Rel.
parágrafo único, VI, da RN no
)
art. 17,
465/2021 (REsp 1.692.938/SP
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
4/5/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp
Relator Ministro
2.028.349/SP,
ANTONIO CARLOS
, j.
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
27/3/2023,
31/3/2023)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE
USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA
PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). (...)
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no
caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado
como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no
Lei no 9.656/1998
da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no
).
338/2013
art. 17,
465/2021
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos
planos de saúde.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de
saúde, conforme previsão do
-G da
. Ademais, em
art. 35
Lei no 9.656/1998
casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da
cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do
VI, da
não impede a oferta
art. 10,
Lei no 9.656/1998
de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à
saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do
próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter
facultativo, conforme regulamentação da RN no
da ANS.
310/2012
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica
está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos
(PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto
custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido."
, Relator Ministro
(REsp n. 1.692.938/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJe de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
27/4/2021,
4/5/2021)
Observa-se, assim, a ocorrência, na hipótese, da correta negativa de cobertura do
medicamento "Enoxaparina", pela circunstância de que trata a jurisprudência desta Corte
Superior, acima mencionada, uma vez que o referido fármaco não se enquadra como
antineoplásico oral, nem como medicação assistida (
).
home care
Ainda sobre a questão, esta Corte entende que o medicamento para tratamento
domiciliar de que trata o
VI, da
é aquele prescrito pelo médico e que deve
art. 10,
Lei 9.656/98
ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em
ambiente externo à unidade de saúde, sem necessidade de intervenção ou supervisão direta de
, isto é, o medicamento diretamente adquirido nas farmácias e
profissional de saúde habilitado
autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento
ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em
âmbito de internação hospitalar. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Segunda
Seção:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA
PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
.
SÚMULA No 168/STJ
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
).
465/2021
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento
domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos
planos de saúde.
4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica
está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos
(PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto
custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME).
5. É possível, com base na
, inadmitir embargos de
Súmula no 168/STJ
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver
no mesmo sentido do acórdão combatido.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.895.659/PR
RICARDO VILLAS
, j.
DJe de
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO
29/11/2022,
9/12/2022)

É certo que, em que pese seja lícita a exclusão, a previsão legal do
VI, da
art. 10,
não impede o custeio de medicação de uso domiciliar nos casos em que a
Lei 9.656/98
operadora do plano de saúde o faz por liberalidade, por meio de previsão expressa no contrato
principal do próprio plano de saúde ou, ainda, mediante contratação acessória de caráter
facultativo, conforme regulamentação da RN no
da ANS
, Relator
310/2012
(REsp 1.692.938/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
4/5/2021)
No presente caso, contudo, o medicamento prescrito pelo médico assistente da
agravante é um fármaco que pode ser adquirido diretamente pelo paciente em farmácias
de acesso ao público para autoadministração em seu ambiente domiciliar, fora do ambiente
hospitalar e ambulatorial, de modo que, não sendo obrigatório seu custeio pelo plano de
.
saúde, não se afigura indevida, portanto, a negativa de cobertura
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56694440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:54
Código de Controle do Documento: 07565ba9-0865-4192-8d2a-2151b66ee81a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.242.301 / PB
Número Registro: 2025/0430000-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009898820228150751 8009898820228150751
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONICA DA SILVA SANTOS BRAZ
ADVOGADA
: FLÁVIA DA CÂMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
RECORRIDO
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA DA SILVA SANTOS BRAZ
ADVOGADA
: FLÁVIA DA CÂMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
AGRAVADO
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
Documento eletrônico VDA57079498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: 7469b00c-852b-4e0a-848e-6cbfd096f944

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: 7469b00c-852b-4e0a-848e-6cbfd096f944